Tribunal: TJES
Processo: 5008395-87.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008395-87.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: RENAN MORELLO CAZOTTI e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(1).
EM APERTADA SÍNTESE, ALEGA O AUTOR QUE EM DATA DE 11 DE JANEIRO DE 2021 EFETUOU A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO À CURITIBA/PR, NA DATA DE 12 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DO SITE DA EMPRESA
ESFERA FIDELIDADE S.A.,
ESTA QUE É PARCEIRA DO BANCO SANTANDER, POR MEIO DO SISTEMA DE MILHAS AÉREAS. ADUZ QUE, COM UM DIA DE ANTECEDÊNCIA DO EMBARQUE, APÓS NÃO CONSEGUIR ACESSO AO APLICATIVO DA
GOL LINHAS AÉREAS
PARA EFETUAR O CHECK-IN DE SUA VIAGEM, SE DESLOCARA ATÉ O AEROPORTO DE VITÓRIA/ES, ONDE FORA SURPREENDIDO COM A INFORMAÇÃO DE QUE SUAS PASSAGENS HAVIAM SIDO CANCELADAS, SEM A POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO OU DE RESSARCIMENTO. REQUERENTES PLEITEIAM POR INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS, ESTES NO IMPORTE DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA PARA RESTITUIR O VALOR INTEGRAL DAS MILHAS AÉREAS DOS REQUERENTES.
(2). CONTESTAÇÃO
ESFERA FIDELIDADE S.A.
.
ARGUIDAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO
. ADUZ QUE AGIU CONFORME OS PRECEITOS LEGAIS E QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, POIS OPERA APENAS NA TROCA DE PONTOS EM PASSAGENS AÉREAS PELA PLATAFORMA. RELATA QUE, APÓS CONTATO COM A REQUERIDA
GOL LINHAS AÉREAS,
FOI CONFIRMADO O CABIMENTO DO DIREITO AO REEMBOLSO, E QUE OS CLIENTES DEVERIAM PREENCHER A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO ENVIADA POR E-MAIL. AFIRMA QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES AUTORAS PARA QUE FOSSE DADO PROSSEGUIMENTO AO PROCEDIMENTO. DEMANDA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REQUER QUE, NO CASO DE ENTENDIMENTO DE MANTIMENTO DESTAS, QUE SEJAM RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(2.1) CONTESTAÇÃO
GOL LINHAS AÉREAS.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ.
RELATA A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES POR PARTE DA AUTORA SOBRE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ALEGA A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AFIRMA QUE O CANCELAMENTO SE DEU EM VIRTUDE DAS INSTABILIDADES SOFRIDAS PELAS AGÊNCIAS DE AVIAÇÃO DIANTE DO ATUAL CENÁRIO PANDÊMICO O QUAL ENFRENTA E QUE INFORMOU À CORRÉ, COM ANTECEDÊNCIA, SOBRE O CANCELAMENTO DO VOO, PARA QUE ESTA REPASSASSE A INFORMAÇÃO AOS AUTORES. APONTA A AUSÊNCIA DE QUALQUER INTUITO DE PREJUDICAR A PARTE AUTORA. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3)

INDEFERIDAS TODAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS.
(4). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por RENAN MORELLO CAZOTTI e ANDRESSA DOS SANTOS ARAUJO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR as Rés, solidariamente, no pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada Autor, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local; b) DETERMINAR que a 2ª Requerida ESFERA FIDELIDADE S.A restitua 29.800 (vinte e nove mil e oitocentos pontos) ao programa de milhagens dos Autores, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais);”
(5). RECURSO
ESFERA FIDELIDADE S.A.
.
PRELIMINAR DA REFORMA DA SENTENÇA JUDICIAL -
ERROR IN JUDICANDO
.
EM SUMA, PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(6)

CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
EM SUMA, PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, BEM COMO PELO MANTIMENTO OU MAJORAÇÃO DOS VALORES PROFERIDOS NA SENTENÇA DE PISO.
REJEITO A PRELIMINAR.

(6) DO MÉRITO.
FALHA DAS REQUERIDAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NO PRESENTE CASO, VERIFICO A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS, POR PARTE DAS REQUERIDAS, QUE COMPROVEM A NOTIFICAÇÃO AOS AUTORES SOBRE O CANCELAMENTO/ALTERAÇÃO DO VOO. ADEMAIS, O FATO DE NÃO TER SIDO DISPONIBILIZADO AOS MESMOS A ACOMODAÇÃO EM VOO DIVERSO, NÃO DANDO A ELES OUTRA OPÇÃO SENÃO O CANCELAMENTO DA VIAGEM, ENSEJA POR SI SÓ A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL SOFRIDO, POR SE TRATAR DE FATO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. RESTOU EVIDENCIADA, UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. TRANSTORNOS SUPORTADOS PELOS AUTORES QUE TRANSCENDEM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. ENTENDO QUE, DIANTE DO EVIDENTE DESCASO POR PARTE DA RÉ PARA COM OS REQUERENTES, PRECEDIDO DA COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO ÀS PARTES CONSUMIDORAS, É PERTINENTE QUE SE MANTENHA A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPOSTA NA SENTENÇA DE PISO.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.